Tribunal: CARF
Processo: 10530.723049/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo sido apreciada a impugnação na integralidade pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, não há cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, nulidade da decisão recorrida.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A constatação de errôneo enquadramento de sujeito passivo para recolhimento de CPRB demanda da autoridade competente a obrigação de constituir o crédito devido via Auto de Infração e consequente lançamento da multa de ofício legalmente definida. Não havendo glosa de compensação por falta de demonstração de crédito pago indevidamente ou a maior, não há a incidência da norma prevista no art. 89, da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A retificação da GFIP efetuada pelo sujeito passivo após o início da ação fiscal não pode ser considerada espontânea, devendo ser exigido o tributo com seus consectários legais. Implica a procedência do lançamento formalizado de ofício, devendo ser deduzidos da exigência os valores objeto do recolhimento após a decisão administrativa definitiva.

JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAR CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723049/2018-37
ACÓRDÃO
2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo sido apreciada a impugnação na integralidade pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, não há cerceamento do direito de
defesa e, consequentemente, nulidade da decisão recorrida.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A constatação de errôneo enquadramento de sujeito passivo para
recolhimento de CPRB demanda da autoridade competente a obrigação de
constituir o crédito devido via Auto de Infração e consequente lançamento
da multa de ofício legalmente definida. Não havendo glosa de
compensação por falta de demonstração de crédito pago indevidamente
ou a maior, não há a incidência da norma prevista no art. 89, da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não
estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o
lançamento dessas remunerações.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
A retificação da GFIP efetuada pelo sujeito passivo após o início da ação
fiscal não pode ser considerada espontânea, devendo ser exigido o tributo
com seus consectários legais. Implica a procedência do lançamento
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
2
formalizado de ofício, devendo ser deduzidos da exigência os valores
objeto do recolhimento após a decisão administrativa definitiva.

JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULAR CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, que de acordo com a descrição dos fatos relacionados à infração decorre de
Divergência de Contribuição da Empresa - Informação Indevida de Ajuste de CPRB em GFIP.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 8/24), nas considerações finais:
Nesta auditoria fiscal cabe a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais
pela informação indevida de ajuste de CPRB através de compensação em GFIP,
uma vez que o contribuinte não se encontrava submetido à contribuição
substitutiva. Tal procedimento mitigou o valor a pagar decorrente das
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
3
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24/07/1991 tendo em vista que a empresa não se encontrava contemplada
pela apuração substitutiva da Contribuição Previdenciária prevista na Lei no
12.546/2011, no ano de 2015, e apresentou as GFIP como se fosse contemplada
pela referida substituição, declarando compensações indevidas. A partir dessas
informações indevidas em GFIP, o contribuinte não só teve o valor a pagar
referente às contribuições previdenciárias mitigado, cometendo assim o crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária conforme Inciso I do art. 337-A do
Decreto-Lei n' 2.848, de 07 de dezembro de 1940, alterado pela Lei n' 9.983, de 17
de julho de 2000 como a própria prestação de informações indevidas em suas
declarações, configura, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária, definido pelo
inciso I, do art. 1' da Lei n' 8.137/1990. Ressalte-se o fato de que em 30/09/2017,
quando já ciente do Termo de Início do Procedimento Fiscal (11/09/2017), logo
não sendo alcançado pelo benefício da espontaneidade, o contribuinte
apresentou declarações(GFIP) substitutivas zerando o campo das compensações,
comprovando assim estar ciente dos ilícitos tributários por ele cometidos.
Apesar de constar na conclusão que o sujeito passivo teria cometido os crimes de
sonegação de contribuição previdenciária e contra a ordem tributária, não houve a qualificação da
multa de ofício aplicada.
Por bem retratar a impugnação apresentada, adoto e reproduzo trechos do
relatório da decisão ora recorrida:
DA MULTA APLICADA E JUROS –
4. No momento em que a contribuinte realizou a confissão da referida dívida
através da retificação das GFIPs do período fiscalizado, constituiu-se o crédito
tributário em comendo, composto do valor principal (tributo) + multa de mora no
percentual de 20% do débito principal + juros de mora, calculados com base na
Taxa Referencial SELIC, tendo como principal o valor de R$ 1.910.519,24 (doc. 02).
·
5. Com o intuito de sanar o equívoco incorrido quando da declaração das
compensações indevidas e pagar o quanto reconhecido e confessado, a
impugnante incluiu o débito relativo as contribuições sociais no Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT, previsto na Lei no 13.496/2017 (doc. 03),
tendo realizado o pagamento do pedágio, bem como encontra-se adimplente com
suas parcelas (doc. 04). ·
6. É de se ressaltar, ainda, que o valor principal confessado e incluído no
programa de parcelamento é superior ao valor principal autuado (R$ 1.910.519,24
X R$ 1.845.727,07). Desta forma, demonstra-se o efetivo intuito da contribuinte
de regularizar a sua situação tributária e realizar o pagamento do quanto devido.
7. Entretanto, ao realizar a consolidação da dívida autuada, a Fiscalização, com o
fundamento da perda da espontaneidade prevista no art. 138, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, cobrou o valor principal (tributo efetivamente devido
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
4
– já confessado e definitivamente constituído através das GFIPs retificadoras
apresentadas pela contribuinte), cumulado com a multa de ofício estabelecida em
75% do valor do principal, mais juros de mora. ·
8. Ora, Ínclitos Julgadores, a partir da breve análise do Auto de Infração ora
combatido, constata-se o erro crasso cometido pela Fiscalização, uma vez que a
perda da espontaneidade não autoriza o lançamento em duplicidade do mesmo
tributo. Conforme restará devidamente demonstrado, o crédito tributário ora
exigido já havia sido definitivamente constituído através da entrega das GFIPs
retificadoras pelo contribuinte em momento anterior à lavratura deste Auto de
Infração e, inclusive, já vem sendo pago através do programa de parcelamento
PERT
DO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DO VALOR RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ·
14. Notem, Ilustres Julgadores, que, ao entregar as GFIPs retificadas, por óbvio
ocorreu a efetiva constituição do crédito tributário relativo às Contribuições
Previdenciárias do exercício de 2015. Ou seja, constata-se que exatamente o
mesmo crédito tributário objeto desde Auto de Infração já havia sido
devidamente constituído desde 30/09/2017, meses antes da lavratura do Auto de
Infração pela Autuante, que apenas ocorreu em 17/05/2018! ·
16. Ocorre que a perda da espontaneidade não autoriza que a fiscalização lance
tributo em duplicidade. O parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário
Nacional apenas prevê que “não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo fiscal ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”. ·
17. Nesta senda, importante esclarecer que em momento algum a impugnante
requer a aplicação de qualquer dos benefícios previstos no art. 138 do Código
Tributário Nacional (exclusão das multas). O que se requer é o reconhecimento do
lançamento em duplicidade do principal objeto do presente Auto de Infração,
uma vez que definitivamente constituído e confessado quando da entrega das
GFIPs retificadoras. ·
18. Isso porque conforme disposto no art. 456, Instrução Normativa RFB no
971/09, a constituição do crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias ocorre com a entrega da GFIP, tendo em vista que, neste
momento, estão perfectibilizados todos os elementos necessários para a sua
composição. Sendo assim, a partir da entrega das GFIPs, o crédito tributário passa
a ser plenamente exigível, prescindindo, portanto, de novo lançamento, sob pena
de constituição em duplicidade do mesmo crédito tributário. ·
21. Por todo o exposto, considerando que a Fiscalização realizou nova
constituição de tributo que já estava devidamente constituído por meio das GFIPs
retificadoras apresentadas pela contribuinte, requer a impugnante a nulidade do
lançamento.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
5
DO ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO À
MULTA DE OFÍCIO APLICADA. ·
22. Conforme adiantado alhures, a Fiscalização realizou a glosa das compensações
declaradas indevidamente pela impugnante, pois verificou que a atividade
exercida preponderantemente pela contribuinte durante o período autuado não
estava submetida ao regime de recolhimento de Contribuições Previdenciárias
sobre a Receita Bruta. ·
25. Entretanto, ao contrário do esperado, a Autuante discriminou a infração
cometida como “divergência de contribuição da empresa – informação indevida
de ajuste de CPRB em GFIP”, balizando a fundamentação legal em dispositivos
referentes a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, em total
dissonância com o quanto alegado no Relatório Fiscal, ocorrendo, dessa forma,
em evidente equívoco no enquadramento legal, o que acarretou em erro
procedimental (aplicação indevida de multa de ofício). Explica-se. ·
26. Como pontuado anteriormente, a infração cometida pela contribuinte foi, em
verdade, a realização de compensação indevida de contribuições previdenciárias.
Como o contribuinte realizou compensações indevidas nas GFIPs, em desacordo
com as determinações legais, o débito compensado passou a ser exigível, uma vez
que, como alegado pela Fiscalização, reconhecido e devidamente corrigido
posteriormente pela contribuinte, seu código CNAE não se encontrava abrangido
pela possibilidade de desoneração da folha de pagamento. ·
27. Seguindo esta linha de intelecção, os valores lançados pela fiscalização
deveriam ser classificados como compensação indevida por decorrerem da
inconsistência detectada quanto ao não-enquadramento da empresa nas
situações previstas no artigo 7o da Lei no 12.546/2011. ·
30. Demonstrado o evidente equívoco da Autuante ao realizar a fundamentação
legal da infração cometida, importante ressaltar a consequente nulidade que tal
erro acarreta.
31. Em razão do erro no enquadramento legal da infração cometida, a Fiscalização
incorreu em erro procedimental quando da cobrança da penalidade. É dizer, o
equívoco no enquadramento legal culminou em consequente erro procedimental,
posto que a penalidade supostamente cabível no caso de compensação seria a
multa isolada, prevista no art. 89, § 9o e 10 da Lei no 8.212/1991 (e não multa de
ofício), que possui tramitação singular, senão vejamos. ·
32. É cediço que a cobrança da multa isolada positivada pelos dispositivos
supracitados requer a lavratura de Auto de Infração apartado, através do qual
deve ser cobrado apenas a multa, não devendo ser integrado, portanto, o valor
relativo ao tributo - principal. ·
33. Importante ressaltar que o entendimento defendido na presente impugnação
não decorre de mera construção intelectual da contribuinte. ·
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
6
34. Tanto é assim que em caso análogo ao presente, a Fiscalização agiu da forma
descrita acima, lavrando o Auto de Infração independente, através do qual foi
cobrada multa isolada decorrente da compensação indevida realizada pelo
contribuinte, com fulcro no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991, conforme se
verifica do trecho abaixo, retirado do Relatório Fiscal do PAF no 10580-
724.096/2017-21 anexo (doc. 05): ·
38. E, tendo sido devidamente demonstrado que a legislação aplicável no caso em
apreço deve ser a que rege as compensações, posto que a infração cometida foi a
compensação indevida, mister se faz o reconhecimento da nulidade da multa de
ofício aplicada pela Fiscalização, tendo em vista o equívoco no enquadramento
legal e o consequente erro de procedimento. ·
39. Por fim, importante ressaltar que, seguindo as premissas adotadas nesta
impugnação, e em total respeito à legislação aplicável às compensações
indevidas, observa-se que o art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91 apenas prevê a
aplicação da multa isolada nos casos em que haja a comprovação de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o que não foi realizado no caso em
apreço.
40. Esclarece-se, ainda, que a Autuante não vislumbrou no presente caso a
existência de dolo, fraude ou má-fé do contribuinte, tanto é assim que a multa
aplicada ao lançamento de ofício foi a de 75%, pelo não adimplemento da
obrigação tributária principal no prazo e na forma legal, prevista no art. 35 c/c ao
art. 35 – A da Lei no 8.212/1991 e art. 44 da Lei no 9.430/1996:
44. Desta forma, conclui-se, mais uma vez, pela nulidade do Auto de Infração, seja
porque a Fiscalização cobrou multa de ofício, inexistente no procedimento de
compensação indevida, seja porque sequer a multa punitiva (isolada) poderia ser
aplicada ao caso, uma vez que o contribuinte não agiu com má-fé, de acordo com
a própria Fiscalização. ·
45. Por todo o exposto, deve ser julgada nula a infração em relação à multa de
ofício aplicada.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE MORA E DA
MULTA DE OFÍCIO ·
53. Todavia, é cediço que esta dupla punição sobre a mesma base de cálculo (bis
in idem) é absolutamente repudiada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. ·
54. De qualquer sorte, na hipótese de não reconhecimento da nulidade apontada,
a impugnante confia que esta Delegacia de Julgamento, ao menos, recalculará o
valor da multa de ofício, subtraindo do seu valor a multa de mora já constituída e
que vem sendo paga através do parcelamento aderido pela contribuinte.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
7
55. Ou seja, requer a impugnante que o percentual de 75% da multa de ofício seja
reduzido para 55% (75% - 20% relativa à multa de mora), caso, obviamente, ela
seja mantida.
NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO ·
56. Por fim, se mantida a multa de ofício, requer a impugnante seja afastada a
incidência dos juros moratórios sobre a referida penalidade, uma vez que, no
âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a legislação
atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa. ·
58. Sendo assim, deve ser afastada a incidência de juros moratórios sobra a multa
de ofício, se mantida
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2019 (fl. 446), o sujeito
passivo interpôs, em 10/05/2019 (fl. 447), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Lançamento em duplicidade do principal: sustenta que o crédito tributário já foi
definitivamente constituído com a entrega das GFIPs retificadoras em
30/09/2017, de modo que o Auto de Infração representaria nova constituição
do mesmo débito, configurando cobrança em duplicidade e impondo o
cancelamento do lançamento quanto ao principal;
b) Irrelevância da denúncia espontânea para a constituição do crédito: argumenta
que a perda da espontaneidade do art. 138 do CTN apenas afasta benefícios
quanto às multas, mas não autoriza novo lançamento do mesmo tributo; a GFIP
(inclusive retificadora) constitui confissão de dívida e modo de constituição do
crédito, conforme IN RFB 971/2009 e REsp 1.143.094/SP do STJ;
c) Decisão de 1a instância omissa (nulidade por cerceamento de defesa): aponta
que a DRJ não examinou argumentos relevantes sobre o erro de procedimento e
enquadramento legal da infração e da multa, o que viola o art. 59 do Decreto
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
8
70.235/72 e a jurisprudência do CARF sobre nulidade de acórdão que deixa de
enfrentar todos os pontos essenciais da impugnação;
d) Erro de enquadramento da infração (compensação x falta de recolhimento):
defende que a infração real é “compensação indevida” de contribuições
previdenciárias (pela utilização indevida da CPRB), mas a Fiscalização enquadrou
como falta de recolhimento/informação indevida de ajuste em GFIP, aplicando
regime jurídico errado quanto à penalidade;
e) Aplicação do regime jurídico das compensações: afirma que, tratando-se de
compensação indevida, a legislação aplicável é a do art. 89, §§ 9o e 10 da Lei
8.212/91 (multa isolada e acréscimos moratórios), e não as regras gerais de
multa de ofício sobre falta de recolhimento;
f) Nulidade da multa de ofício por erro de procedimento: sustenta que, em caso
de compensação indevida, a penalidade cabível (se comprovada falsidade) seria
multa isolada em auto de infração próprio, sem cumulação com o principal, e
não multa de ofício sobre o tributo; o procedimento adotado seria diverso do
previsto em lei, tornando nula a multa de ofício;
g) Inexistência de má-fé / impossibilidade de multa punitiva: destaca que a própria
Fiscalização reconheceu inexistência de dolo, fraude ou má-fé; logo, mesmo à
luz do art. 89, §10 da Lei 8.212/91, não se poderia aplicar multa isolada
qualificada (150%), cabendo, quando muito, apenas multa de mora prevista no
§9o, já constituída com as GFIPs retificadoras;
h) Vedação à cumulação de multa de mora com multa de ofício sobre o mesmo
principal: argumenta que, se ainda assim mantida a multa de ofício de 75%, não
é possível cumulá-la com a multa de mora de 20% já incidente sobre o mesmo
crédito, sob pena de bis in idem; requer, sucessivamente, a redução da multa de
ofício para 55% (75% – 20%);
i) Vedação de juros de mora sobre multa de ofício: defende que a legislação dos
tributos administrados pela RFB não autoriza a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício, citando precedente do CARF que afasta a cobrança de
juros sobre multas;
j) Nulidade do acórdão da DRJ e pedidos finais: requer a nulidade do acórdão da
DRJ por não enfrentar argumentos essenciais; no mérito, pede (a) exclusão do
principal por duplicidade; (b) exclusão da multa de ofício por erro de
enquadramento e ausência de má-fé, restando apenas multa de mora; e,
sucessivamente, (c) dedução da multa de mora da multa de ofício, e (d)
afastamento dos juros sobre a multa, se mantida.
É o relatório.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
9

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre de Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, que de acordo com a descrição dos fatos relacionados à infração, apurou Divergência
de Contribuição da Empresa - Informação Indevida de Ajuste de CPRB em GFIP.
PRELIMINAR – NULIDADE DECISÃO RECORRIDA – CERCEAMENTO DIREITO DEFESA
Aduz o recorrente que a decisão recorrida seria nula por não ter abordado todas as
alegações apresentadas na impugnação. Tal situação acarretaria cerceamento do direito de
defesa.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a ausência de análise de todos os
argumentos apresentados na impugnação, percorrendo a decisão recorrida verifica-se que não há
como ser acatada.
Todos os pontos abordados na impugnação foram devidamente analisados na
decisão recorrida.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
10
Ademais, no recurso apresentado não há o detalhamento de quais matérias teriam
sido sustentadas na impugnação e que não teriam sido enfrentadas pela decisão recorrida.
Também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
Não havendo qualquer prejuízo para a defesa que tenha importado em
cerceamento do direito de defesa, deve a preliminar ser rejeitada.
PRELIMINAR – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO DE PROCEDIMENTO
Diz o recorrente que teria havido erro de enquadramento da infração. Defende que
a infração real é “compensação indevida” de contribuições previdenciárias (pela utilização
indevida da CPRB) e não como apurado: falta de recolhimento/informação indevida de ajuste em
GFIP.
Sustenta que diante de tal situação teria sido aplicado regime jurídico errado
quanto à penalidade, uma vez que, tratando-se de compensação indevida, a legislação aplicável é
a do art. 89, §§ 9o e 10 da Lei 8.212/91 (multa isolada e acréscimos moratórios), e não as regras
gerais de multa de ofício sobre falta de recolhimento.
Da análise do relatório fiscal, bem como do auto de infração, entendo que o
procedimento adotado pela fiscalização foi o mais correto e o que, em tese, não gerou um crédito
tributário maior contra o sujeito passivo.
Suficiente ver que no caso não houve glosa de compensação por ausência de
demonstração de eventual crédito tributário pago indevidamente ou a maior.
A glosa de compensação ocorre quando o contribuinte, instado a comprovar o
crédito utilizado na compensação, não apresenta dados e documentos suficientes que atestem a
certeza e liquidez do crédito como demanda o art. 89, da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
170, do CTN.
Como já exposto no relatório e no início do presente voto, o auto de infração
decorreu do errônea apuração de contribuições previdenciárias sobre receita bruta para empresa
que não se enquadra nas hipóteses previsas na Lei no 12.546/2011.
Por não ser uma empresa que possa recolher CPRB, como bem demonstrou a
fiscalização, a fiscalização promoveu o lançamento das contribuições devidas com fundamento
nos incisos I e III, do art. 22, da Lei no 8.212/91. É dizer, seguindo sua obrigação legal vinculada,
efetuou o lançamento de contribuições previdenciárias sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho e sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
11
Também decorre da atividade vinculada da administração fazendária a obrigação de
lançar multa de ofício com fundamento no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que assim
prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Desta feita, tendo a fiscalização agido em conformidade com a legislação aplicável
ao caso, não há como ser acolhida a presente preliminar.
MÉRITO
Passando para a análise do mérito, cumpre informar que nem na impugnação e
nem no recurso houve qualquer manifestação do contribuinte quanto à matéria de fundo, qual
seja, a impossibilidade da empresa recolher CPRB por não se enquadra nas hipóteses legais.
Argumenta o recorrente que a perda da espontaneidade do art. 138 do CTN apenas
afasta benefícios quanto às multas, mas não autoriza novo lançamento do mesmo tributo e que a
GFIP (inclusive retificadora) constitui confissão de dívida e modo de constituição do crédito.
Neste ponto, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
1.2 – Certifica-se que a sociedade empresária constatando o erro no
enquadramento e que não poderia beneficiar-se da substituição da contribuição
previdenciária sobre as remunerações pagas aos empregados e contribuintes
individuais sobre a receita bruta, no decorrer do procedimento fiscal alterou as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –
GFIP, conforme relatado pela Autoridade Lançadora no seu RELATÓRIO FISCAL -
FLS. 08 A 25.
A própria Autoridade Lançadora no seu RELATÓRIO FISCAL - FLS. 08 A 25 aponta
que os atos de alteração das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP, no curso de um procedimento fiscal, não
está a sociedade empresária mais no benefício da denúncia espontânea,
consoante o RELATÓRIO FISCAL - FLS. 08 A 25, in verbis:
A ciência da auditoria fiscal realizada, objeto do Procedimento Fiscal no
05.1.02.00-2017-00407-4, foi dada em 11/09/2017, por via postal (AR
OA186103679BR), de acordo com o inciso I e §§1o e 2o do art.7, com o
inciso II do art. 23 e inciso II do §2o do art.23 do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, com alterações posteriores.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
12
O Contribuinte apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (01/2015 a
13/2015) em 30/09/2017, quando não mais se encontrava ao abrigo da
espontaneidade de que trata o parágrafo único do artigo 138 do Código
Tributário Nacional - CTN, também tratado no parágrafo 1o do artigo 7o
do Decreto no 70.235/72. Consoante os termos do § 5o do art. 463 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, a substituição da GFIP não deve
produzir efeitos tributários tendo em vista que seu objeto fora alterar os
débitos em relação aos quais o contribuinte fora intimado do início de
procedimento fiscal.
De modo que as retificações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP depois de iniciado o procedimento fiscal
não tem eficácia em relação a denúncia espontânea, e, nem com este
lançamento, portanto, não há duplicidade de lançamento das contribuições
previdenciárias devidas.
A decisão recorrida, ao afirmar que as retificações das GFIPs após o início do
procedimento fiscal não têm o condão de uma denúncia espontânea, encontra-se em consonância
com jurisprudência mansa e pacífica deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se
alguns julgados:
RECOLHIMENTOS EFETUADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE. NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO AO CRÉDITO.
Os recolhimentos efetuados após a perda da espontaneidade não acarretam a
retificação do lançamento, devendo, contudo, ser apropriados ao crédito nos
casos em que inequivocamente relacionados com o seu objeto.
(Acórdão no 2202-008.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 02/09/2021)

RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A retificação da GFIP efetuada pelo sujeito passivo após o início da ação fiscal não
pode ser considerada espontânea, devendo ser exigido o tributo com seus
consectários legais. Implica a procedência do lançamento formalizado de ofício,
devendo ser deduzidos da exigência os valores objeto do recolhimento após a
decisão administrativa definitiva.
(ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
12/09/2025)

Desta feita, correta a decisão recorrida.
Já sobre a possibilidade de ocorrer bis in idem, como apontado pelo recorrente,
cumpre esclarecer que eventual recolhimento efetivado pelo sujeito passivo em face das
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
13
retificações enviadas, são levadas em consideração por ocasião da liquidação do crédito,
procedimento que, estando a cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio
tributário do contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de
ofício.
Assim, o pagamento do tributo devido será realizado na exata medida do que fora
apurado, não havendo pagamento a maior com a manutenção do lançamento corretamente
realizado pela fiscalização.
No tocante à alegada vedação à cumulação de multa de mora com multa de ofício
sobre o mesmo principal, entende o recorrente que, se ainda assim mantida a multa de ofício de
75%, não é possível cumulá-la com a multa de mora de 20% já incidente sobre o mesmo crédito,
sob pena de bis in idem.
Entretanto, de acordo com o auto de infração (fls. 2/6) a única multa aplicada ao
caso foi a multa de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
O que foi aplicado a título de mora, foram juros decorrente do não pagamento
tempestivo da obrigação tributária. E sua incidência, de acordo com entendimento sumulado do
CARF (Súmula CARF no 4), é devido. Colha-se:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.022 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723049/2018-37
14

Fl. 487
DF CARF MF
Original